Tribunal: TJDFT
Processo: 0740091-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740091-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: N.T. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0002106-39.2014.8.07.0012) ajuizada em desfavor de BENEDITO NOGUEIRA LUCIO, N.T. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e VALDEIR PIRES DO PRADO A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ, nos seguintes termos (ID 141525998): “O exequente informa que foi indeferida a desconsideração da personalidade jurídica e, portanto, indevida a constrição patrimonial contra os sócios da devedora. Pede a liberação dos bloqueios e exclusão dos sócios. Pugna também pela expedição de ofício à SEFAZ a fim de que informe sobre a existência de bens imóveis irregulares em nome da empresa executada. Manifestou-se a Curadoria Especial, aderindo ao pedido do exequente quanto à liberação dos bloqueios e exclusão dos sócios. Defiro, em parte. Liberem-se os bloqueios realizados via SISBAJUD em nome de BENEDITO NOGUEIRA LUCIO e VALDEIR PIRES DO PRADO. Excluo do polo passivo os sócios BENEDITO NOGUEIRA LUCIO e VALDEIR PIRES DO PRADO. Retifique-se a autuação. Quanto ao pedido de expedição de ofício à SEFAZ, indefiro, porquanto o credor não demonstrou a impossibilidade de realizar a consulta por conta própria. O dever de colaboração do Juízo não importa em substituir a parte nas diligências que lhe cabem. Assim, salvo comprovada impossibilidade de o exequente efetivar a pesquisa pessoalmente, o pleito não será acolhido. Cumpra-se a decisão de ID. 104493438 e arquivem-se os autos”. A parte agravante afirma que percorreu diversos meios legais ao seu alcance na tentativa de satisfazer o crédito exequendo, mas todos restaram infrutíferos. Com base nos princípios da cooperação, (insculpido no art. 6o do CPC), bem como da celeridade e duração razoável do processo, a agravante pugna pela reforma da decisão do Juízo, para que seja determinada a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que essa informe se há, em seu banco de dados, direitos possessórios sobre bens imóveis inscritos em nome do ora agravado – N.T. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.728.607/0001-80. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 41652671). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022 09:41:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador